Tribunal: STF
Processo: RE 226496
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL
DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS, SOB O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a plena
 legitimidade
constitucional do recolhimento antecipado de ICMS, sob o regime de
 substituição
tributária. Precedentes.